Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708903-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON PASSATUTO, DAVY RURIK PERIQUITO SAD APELADO: DAVY RURIK PERIQUITO SAD, WILSON PASSATUTO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25992352) interposta por WILSON PASSATUTO e Apelação (ID 25992355) interposta por DAVY RURIK PERIQUITO SAD, ante a Sentença (ID 25992328) proferida em Ação de Conhecimento n. 0708903-13.2020.8.07.0001, pela 7a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, WILSON PASSATUTO, em Contrarrazões (ID 25992366), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, DAVY RURIK PERIQUITO SAD, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2021 18:17:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador